Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721834-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: D. A. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: SINARA MENEZES NOGUEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Formula o agravante D.A.M.N. pedido de desistência do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal ante a prolação da sentença no juízo de origem. Observo que a il. Causídica subscritora possui poderes para desistir, conforme procuração colacionada aos autos de origem (ID 66959328). Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de agravo de instrumento para que surta os efeitos legais. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020 18:37:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator